Tribunal: TJDFT
Processo: 0752247-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CARACTERÍSTICA DO DECISUM COLETIVO. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELAS PARTES. AVALIAÇÃO POSTERIOR QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o agravante traz irresignação já decidida à ocasião de julgamento de recurso anteriormente interposto, verifica-se a ocorrência de preclusão, sendo vedada a renovação da discussão, nos termos do art. 507 do CPC.

2. Consoante dispõe o art. 509 do CPC, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor. O § 2o do mencionado dispositivo legal preconiza que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, o que ocorreu na hipótese dos autos.

3. No tocante ao suposto excesso de execução indicado pelo ora agravante, registre-se que o Juízo de origem não homologou os cálculos apresentados pelo exequente, mas, sim, determinou a intimação das partes para apresentação de memórias de cálculos, observando os critérios do título executivo e destacando-os, ressaltando que, após análise, averiguará a necessidade de realização de prova pericial.

4. Recurso conhecido e desprovido.